Tribunal: STJ
Processo: 0013011-60.2019.8.13.0627
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872536 - MG (2025/0067146-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAQUIM SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON ALBERTH RODRIGUES JUNIOR - MG113231
CAMILA CARVALHO PRATES - MG160359
CLEIDSON FERREIRA DOS SANTOS - MG207975
LORRAINE ALVES GONCALVES - MG187511
BRUNA APARECIDA NEVES ARAGAO - MG180033
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA JUNHO - MG136162
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DEFATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a revisão acerca de
eventual vício de consentimento na contratação, bem como acerca da
ocorrência ou não de litigância de má-fé do recorrente, seria necessário novo
reexame de fatos e provas.
2. Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 091329fa-84ac-400f-b72b-21d9d29560a2

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 091329fa-84ac-400f-b72b-21d9d29560a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872536 - MG (2025/0067146-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAQUIM SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON ALBERTH RODRIGUES JUNIOR - MG113231
CAMILA CARVALHO PRATES - MG160359
CLEIDSON FERREIRA DOS SANTOS - MG207975
LORRAINE ALVES GONCALVES - MG187511
BRUNA APARECIDA NEVES ARAGAO - MG180033
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA JUNHO - MG136162
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DEFATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a revisão acerca de
eventual vício de consentimento na contratação, bem como acerca da
ocorrência ou não de litigância de má-fé do recorrente, seria necessário novo
reexame de fatos e provas.
2. Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOAQUIM SEVERINO DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 676):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DEFATOS
E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50588919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:40
Código de Controle do Documento: ce6e49a4-35c1-4089-b9b3-22c7ab270344

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 477-483):

APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
-
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. De acordo
com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o
negócio jurídico pode ser anulado, ou mesmo alterado,
quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro,
dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do
agente, mas desde que inequivocamente demonstrado.

Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou (fls. 508-
512).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o debate dos autos não
importa reexame de matéria fático-probatória, mas trata unicamente de matéria de direito.
Aduz, ainda, que o exercício do direito de ação e da ampla defesa, sem a
configuração do dolo processual e sem a caracterização das hipóteses preconizadas no
Código de Processo Civil, impede o reconhecimento da litigância de má-fé.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 707).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, concluiu, mediante
a análise das provas dos autos, no sentido da inexistência de comprovação de que teria o
autor sido ludibriado ou induzido a erro pelos funcionários do banco réu. É o que se pode
depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 479-481):

E, no caso dos autos, não encontro elementos de prova
bastantes para amparar a pretensão autoral e, assim,
reformar a sentença hostilizada. Em outras palavras, não
vislumbro qualquer vício de vontade por parte do autor e
até mesmo qualquer atitude dolosa por parte dos
funcionários do banco réu.
Documento eletrônico VDA50588919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:40
Código de Controle do Documento: ce6e49a4-35c1-4089-b9b3-22c7ab270344

Veja-se que o autor afirma que não tinha conhecimento que
se tratava de contrato de cartão de crédito consignado,
porém, o banco réu apresentou cópia do contrato, anexada
ao documento no 6, do qual consta expressamente se tratar
de cartão de crédito consignado, sendo tal contrato
denominado "Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento". Verifica-se, também, que referido
contrato contém todas as informações necessárias ao
consumidor no campo denominado "Características do
Cartão de Crédito Consignado" ("valor mínimo consignado
para pagamento mensal inserido na fatura", vencimento da
fatura e taxa juros).
Consta, ainda, previsão expressa de desconto em folha de
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão de crédito. Registre-se, outrossim, que no
contrato sob discussão, não existe previsão de pagamento
de prestações mensais fixas para quitação de empréstimo
pessoal consignado, característica essa típica dessa
modalidade contratual.
Não bastasse tudo isso, ainda tem-se que, conforme se
infere das faturas anexadas ao mesmo documento, o
referido cartão foi desbloqueado e utilizado pelo autor para
realização de saque no valor de R$1.040,00.
Desse modo, não há como acolher a alegação do autor no
sentido de que não sabia de que o contrato discutido se
tratava de cartão de crédito consignado ou, então, de que
não sabia das condições de tal contrato, tendo em vista que
assinou referido contrato, que contém todas as informações
necessárias, cumprindo ressaltar que não se trata, no caso
dos autos, de pessoa analfabeta.
Por certo que a alegação de onerosidade do contrato
discutido, por si só, não dá ensejo à sua conversão para a
modalidade de empréstimo consignado, mas, sim, à revisão
de suas cláusulas.
Também não existe nos autos nenhuma prova de que teria
o autor sido ludibriado ou induzido a erro pelos
funcionários do banco réu.

Quanto à litigância de má-fé, o Tribunal concluiu que "o autor alterou a
verdade dos fatos de modo deliberado, com o único intuito de obter uma indenização que
não lhe é devida" (fl. 482).
Assim, consoante aludido na decisão agravada, quanto à apontada ofensa
aos arts. 138 e 139 do Código Civil e arts. 80 e 81 do CPC, o recurso especial não
merece prosperar porquanto encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que a revisão acerca de eventual vício de consentimento na contratação,
bem como acerca da ocorrência ou não de litigância de má-fé do recorrente, seria
necessário novo reexame de fatos e provas.
A propósito, cito o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA50588919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:40
Código de Controle do Documento: ce6e49a4-35c1-4089-b9b3-22c7ab270344

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no
recurso especial, mas não debatidos e decididos nas
instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de
que não se configura cerceamento de defesa quando o eg.
Tribunal de origem entender adequadamente instruído o
feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória.
3. O Tribunal de origem, afastando a alegação de vício de
consentimento no contrato de mútuo, pontuou que "(...)
deve mesmo prevalecer aquela declaração de vontade,
confessa, lançada expressamente pelos agravantes no
instrumento contratual, lavrada em escritura pública e no
assento imobiliário, assim como permanece hígida a
penhora sobre o bem garantidor da dívida". A reforma
desse entendimento demandaria o reexame das provas dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, a
.
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.494.992/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.)
17/5/2024

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem determinou o
levantamento da penhora sobre imóvel de titularidade do
executado, porque o bem serve de residência para a
entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90.
A reforma dessa conclusão, porém, encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. A reforma da conclusão do Tribunal de origem, que
condenou a parte por litigância de má-fé em razão da
Documento eletrônico VDA50588919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:40
Código de Controle do Documento: ce6e49a4-35c1-4089-b9b3-22c7ab270344

alteração da verdade dos fatos, encontra óbice na Súmula n.
7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.848.896/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
26/5/2025
de
.)
30/5/2025

Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:40
Código de Controle do Documento: ce6e49a4-35c1-4089-b9b3-22c7ab270344

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.536 / MG
Número Registro: 2025/0067146-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130116020198130627 10000231997404004
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS : ANDERSON ALBERTH RODRIGUES JUNIOR - MG113231
CAMILA CARVALHO PRATES - MG160359
CLEIDSON FERREIRA DOS SANTOS - MG207975
LORRAINE ALVES GONCALVES - MG187511
BRUNA APARECIDA NEVES ARAGAO - MG180033
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA JUNHO - MG136162
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM SEVERINO DA SILVA
ADVOGADOS : ANDERSON ALBERTH RODRIGUES JUNIOR - MG113231
CAMILA CARVALHO PRATES - MG160359
CLEIDSON FERREIRA DOS SANTOS - MG207975
LORRAINE ALVES GONCALVES - MG187511
Documento eletrônico VDA50972314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 52127430-1252-4b1a-bfef-7186ebb8e192

BRUNA APARECIDA NEVES ARAGAO - MG180033
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: LUCAS DE OLIVEIRA JUNHO - MG136162
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 52127430-1252-4b1a-bfef-7186ebb8e192